Tribunal: TJSP
Processo: 1502078-87.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxas de Licença, Localização e Fiscalização – Exercícios de 2011 a 2013 – Acordo para parcelamento da dívida – Insurgência contra sentença que extinguiu o feito, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil – Intimação da Municipalidade por meio do portal eletrônico considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 5o, §

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxas de Licença, Localização e Fiscalização – Exercícios de 2011 a 2013 – Acordo para parcelamento da dívida – Insurgência contra sentença que extinguiu o feito, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil – Intimação da Municipalidade por meio do portal eletrônico considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2.006 e artigo 183, § 1o, do Código de Processo Civil – Inércia da Municipalidade – Sentença mantida – Recurso não provido.